Tribunal: TJDFT
Processo: 0000693-75.2020.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
ECA. Ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado. Destruição de cadáver. Tentativa. Efeito suspensivo do recurso. Audiência por videoconferência. Prova. Medida socioeducativa. Internação.
1 - Inexistente situação de dano irreparável à parte, não se atribui efeito suspensivo ao recurso (art. 215, ECA).
2 - Assegurada prévia comunicação entre o defensor e o acusado, possível realizar interrogatório por videoconferência nos casos excepcionais de gravíssima questão de ordem pública – pandemia causada pela Covid-19.
3 – Aos procedimentos em que se apura ato infracional, aplicam-se as normas gerais da legislação processual pertinente, conforme dispõe o art. 152 do ECA.
4 - Não demonstrado efetivo prejuízo à defesa, são considerados válidos os atos praticados na audiência realizada por videoconferência, em consonância com a Recomendação n. 62/20 do CNJ e Portarias Conjuntas ns. 50/20 e 52/20 do Tribunal.
5 – A confissão do adolescente, corroborada pela prova oral e laudos periciais, é suficiente para julgar procedente a representação por ato infracional análogo ao tipo penal de homicídio qualificado e aplicar medida socioeducativa.
6 – Se o fato provado durante a instrução – ocultação de cadáver - foi diverso do narrado na representação (destruição de cadáver), porque não se admite “mutatio libelli” na segunda instância, julga-se improcedente a representação quanto ao ato infracional análogo ao art. 211 do CP.
7 - A gravidade do ato infracional - homicídio praticado com extrema violência (82 facadas) por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima - e as circunstâncias pessoais desfavoráveis do adolescente - que registra passagens pela Vara da Infância e Juventude -, justificam seja imposta medida socioeducativa mais severa -- internação --, conforme previsto no art. 122 da L. 8.069/90.
8 – Apelação provida em parte.